Tribunal: TJSP
Processo: 2045855-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Alegação de duas omissões: (i) não apreciação dos argumentos que apontam a urgência na apreciação da matéria impugnada e, consequentemente, a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento;

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Alegação de duas omissões: (i) não apreciação dos argumentos que apontam a urgência na apreciação da matéria impugnada e, consequentemente, a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento; (ii) inobservância da jurisprudência deste E. Tribunal, que admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em situações análogas.
Embargos de declaração acolhidos apenas para melhor elucidar as razões pelas quais o agravo não deve ser conhecido, sem modificação do julgado.